Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-42.2020.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000775-42.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R. VERONESE - EPP - CNPJ: 01.184.210/0001-40 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal para cobrança de multa ambiental, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão do transcurso de prazo superior a
05 (
cinco
)
anos para conclusão do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, considerando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.986/2013 e os marcos interruptivos alegados pelo Estado.

III. Razões de decidir

3.
A interpretação dos prazos prescricionais aplicáveis à pretensão punitiva da Administração Pública em matéria ambiental deve observar as teses consolidadas pelo
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9).

4.
O artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que prescreve em
05 (
cinco
)
anos a ação da administração objetivando apurar infrações contra o meio ambiente, prazo computado a partir da prática do ato até a decisão administrativa definitiva.

5. No caso,
o auto de infração foi lavrado em 05/07/2007 e a decisão administrativa somente foi referendada em 14/10/2019. Considerando a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013 em
1º/11/2013, o prazo de
05 (
cinco
)
anos foi amplamente ultrapassado, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não permite arbitramento por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados, conforme entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013
se
refere ao prazo de
05 (
cinco
)
anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, computado a partir da entrada em vigor do decreto. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico, não sendo aplicável o arbitramento por equidade quando esses valores não sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, caput e § 2º, e 20; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação

nos autos da
execução fiscal
n.
1000775-42.2020.8.11.0025
movida em desfavor de
R. Veronese - EPP e Roberto Veronese
em face da execução fiscal
n.
1000775-42.2020.8.11.0025
,
que objetivava a cobrança de multa ambiental.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta inexistir prescrição da pretensão punitiva, pois
esta
se limita ao prazo conferido à Administração para lavrar o auto de infração e instaurar o processo administrativo, contado da data da infração ambiental, e não ao tempo total de sua tramitação.

Argumenta que o Decreto nº 6.514/2008 e o Decreto Estadual nº 1.986/2013 vinculam a prescrição somente ao início da apuração, inexistindo fundamento jurídico para estendê-la à duração integral do feito, sobretudo diante dos marcos interruptivos expressamente previstos. Afirma, ainda, que em nenhum momento do processo transcorreram
05 (
cinco
)
anos sem a ocorrência de tais marcos.

Subsidiariamente, suscita a discussão acerca do arbitramento de honorários advocatícios em hipóteses de valor da causa, condenação ou proveito econômico exorbitante, invocando o Tema 1
.
255 do STF
,
requer
e
ndo a suspensão nacional dos recursos ou, alternativamente, a fixação dos honorários por equidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno para afastar a alegada prescrição e reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado sustentando o não provimento do agravo
no Id.
309285878
,
por ausência de requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte
agravada
, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso de
agravo interno
carece de dialeticidade.

Todavia, diferentemente das razões ora apresentadas,
cumpre observar que o presente agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, demonstrando inconformismo juridicamente fundamentado com a interpretação conferida à legislação aplicável.

Diante de tais premissas,
rejeito
a preliminar suscitada pela parte ora agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
agravo interno interposto
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de apelação

nos autos da execução fiscal
n.
1000775-42.2020.8.11.0025
movida em desfavor de
R. Veronese - EPP e Roberto Veronese
em face da execução fiscal
n.
1000775-42.2020.8.11.0025
,
que objetivava a cobrança de multa ambiental.

Na origem, o agravado alegou que ocorreu prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão do transcurso de prazo superior a
05 (
cinco
)
anos para a conclusão do processo administrativo que resultou na multa objeto da execução fiscal.

A questão central deste agravo interno reside na correta interpretação dos prazos prescricionais aplicáveis à pretensão punitiva da Administração Pública em matéria ambiental, especificamente quanto aos marcos temporais e às causas interruptivas da prescrição, conforme disciplinado pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Pois bem.

No caso, a
decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado por este
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por meio
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) processado sob o
n.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

A interpretação sustentada pelo agravante, segundo a qual a prescrição da pretensão punitiva se limitaria ao prazo para instauração do processo administrativo, não encontra amparo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal.

As teses firmadas no mencionado IRDR estabeleceram de forma inequívoca que a prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013
se
refere à contagem do prazo de
05 (
cinco
)
anos para a decisão final do processo administrativo ambiental.

O artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece expressamente que
"prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente"
, sendo considerada iniciada com a lavratura do auto de infração e concluída com o trânsito em julgado administrativo.

Este prazo deve ser computado a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional, tendo como termo final a decisão administrativa definitiva.

A análise dos documentos que instruem os autos demonstra que o auto de infração foi lavrado em
05/07/2007
, enquanto a decisão administrativa somente foi referendada pela autoridade competente em
14/10/2019
.

Considerando a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013 em
1º/11/2013
, conforme estabelecido na Tese III.1 do IRDR, verifica-se que o prazo de
05 (
cinco
)
anos foi amplamente ultrapassado, configurando inequivocamente a prescrição da pretensão punitiva.

Quanto aos marcos interruptivos invocados pelo agravante, a legislação é restritiva ao estabelecer no artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 que a prescrição se interrompe pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator

e pela decisão condenatória recorrível.

Os atos processuais verificados no processo administrativo, embora demonstrem movimentação procedimental, não possuem a natureza jurídica de marcos interruptivos capazes de obstar o curso da prescrição, considerando-se o extenso período transcorrido entre o início da apuração e a decisão final.

A decisão monocrática agravada, ao aplicar as teses consolidadas no IRDR (Tema 9), reconheceu acertadamente a ocorrência da prescrição quinquenal, considerando o transcurso de prazo superior a
05 (
cinco
)
anos entre a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e a decisão administrativa final, sem a verificação de marcos interruptivos válidos conforme a legislação específica.

Relativamente à alegação de prescrição intercorrente, a decisão monocrática procedeu à análise criteriosa dos atos processuais praticados no processo administrativo, identificando atos administrativos datados de
12/12/2016
e
19/09/2018
que, considerando o marco inicial de 1º/11/2013, impediram a configuração da prescrição intercorrente trienal prevista no artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

No que concerne ao pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça,
por meio
do julgamento do Tema 1.076, segundo o qual o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não permite arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

A regra geral determina que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando somente os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, o que não se verifica na presente hipótese.

A tese sustentada pelo agravante acerca da repercussão geral reconhecida no STF (Tema 1
.
255) não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não se demonstrou a excepcionalidade que justificaria o arbitramento por equidade.

A manutenção dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada na decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025